Tribunal: TJDFT
Processo: 0717312-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revelia foi decretada em razão de o réu se ocultar ou não informar ao juízo o novo endereço para receber as intimações, não havendo nulidade por vício no procedimento adotado pelo juízo.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando demonstrado nos autos que o magistrado sentenciante analisou de forma adequada as questões postas a julgamento, tendo fundamentado, de forma válida, as razões de seu convencimento. O julgador não está obrigado a rebater, uma a uma, todas as alegações das partes, quando encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão, de modo que, não se reconhece nulidade se eventualmente não houve menção expressa a algum fundamento apresentado.
3. Inviável o pleito absolutório se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes aos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. O depoimento prestado pela testemunha policial, além de harmônico e coerente, tem valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se reveste de fé pública e presunção de veracidade e de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
5. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto, uma vez que se trata de furto qualificado, o desvalor da conduta em si já emerge como vetor suficiente de inibição da atipicidade matéria. Ademais, na hipótese, o bem furtado é um veículo automotor, cujo valor é extremamente elevado, sendo descabida a alegação de incidência do princípio da insignificância.
6. Conforme a jurisprudência consagrada na Súmula 231, do STJ, a despeito da redação literal contida no art. 65, do Código Penal, não se mostra possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuantes.
7. Recurso conhecido e improvido.